Tribunal: STF
Processo: RE 141733
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA:  MANDADO  DE  SEGURANÇA  COLETIVO.  IMPETRAÇÃO  POR
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. LEGITIMAÇÃO ATIVA. ART. 5., INCS. XXI E LXX, B,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          A  associação regularmente  constituida e em funcionamento,
pode  postular em favor de  seus membros ou associados, não carecendo
de  autorização especial em assembléia geral, bastando a constante do
estatuto.  Mas  como e  próprio  de toda  substituição  processual, a
legitimação  para agir  esta condicionada  a  defesa dos  direitos ou
interesses juridicos da categoria que representa.
          Recurso  extraordinário  conhecido  e  provido  para  que o
Tribunal  a  quo, afastada  a  preliminar de  ilegitimidade  ativa da
impetrante, julgue o mérito do mandado de segurança.